Tribunal: CARF
Processo: 10166.731816/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731816/2018-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.329 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls.
31/37) relativa ao exercício 2017, ano-calendário 2016, por meio da qual o imposto a
restituir foi ajustado para R$ 1.948,20.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731816/2018-87
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731816/2018-87

Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as infrações Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$ 34.430,99, e Dedução Indevida de
Despesas Médicas, no valor de R$ 13.447,45, na forma a seguir:

Cientificada do lançamento em 18/10/2018 (fl. 39), a contribuinte apresentou, em
14/11/2018, a impugnação de fls. 3/9, na qual alega, em síntese:
- foram glosadas as despesas de curadoria cumuladas com a pensão alimentícia,
referentes a Delcy de Oliveira Campos, e as despesas odontológicas da recorrente, por
terem sido pagas com vários saques, mas com um único recibo;
- as despesas e a pensão alimentícia judicial são despesas compulsórias, a primeira de
curadoria obrigatória por lei de que detém a curatela de pessoa absolutamente incapaz,
uma vez que é um múnus público cometido por lei para alguém reger cuidados e gastos
com o curatelado, para não evidenciar situação de risco para a incapaz, pois o próprio
Órgão Empregador lança as despesas para serem suportadas pela Recorrente, e a
segunda dedução, integralmente, da pensão alimentícia;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731816/2018-87

- informou na Declaração de Ajuste Anual as parcelas dedutíveis permitidas por lei e
retiradas do comprovante de rendimentos emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios: alimentos no valor de R$ 34.430,99, despesas de custeio da
curatelada no valor de R$ 5.874,30, de R$ 245,00, esse último referente ao pagamento
de consulta da curatelada, acrescido de serviços odontológicos no valor de R$ 7.500,00;
- a RFB não pode impedir as deduções oriundas de despesas da curatela de incapaz
porque a genitora da recorrente tornou-se incapaz em junho de 2012, em decorrência de
distúrbios mentais pertinentes ao Alzheimer e se mantém, permanecendo a recorrente
responsável pelo custeio da genitora;
- as despesas relativas a curatela não retiraram da recorrente a dedução dos alimentos à
genitora, uma vez que são compulsórias e estão em vigência conforme os descontos
mensais ocorridos;
- cita o art. 8o da Lei 9.250/95;
- o contribuinte tem a possibilidade de granjear na declaração do imposto de renda as
deduções que lhe tragam benefícios ou que lhe minimizem os efeitos da pesada
tributação;
- como é necessário o amparo e o arrimo econômico-financeiro da contribuinte para sua
genitora, as despesas também constituem fonte de mitigação do imposto de renda, ou
seja, passaram a ser objeto de dedução do imposto de renda;
- a questão se faz em uma interpretação extensiva do que venha a ser dependência
jurídica;
- para alcançar o direito da dedução do Imposto de Renda, o contribuinte terá que
comprovar que a referida curatelada esteja sob sua curatela nos termos do Código Civil;
- cita ao rt. 1767 do Código Civil e afirma que a doutrina conceitua curatela como o
encargo conferido por lei a uma pessoa capaz;
- quanto aos alimentos, eles estão sendo descontados na fonte pelo órgão empregador da
contribuinte, que suporta as despesas oriundas da sua genitora.
Juntou os documentos comprobatórios de fls. 11 a 30.
Solicita prioridade na análise da impugnação, na forma do art. 69-A, I, da Lei 9.784/99.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem Ementa na forma da Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 21/02/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
c) as despesas médicas podem ser comprovadas mediante recibo único de
pagamento dos serviços prestados ao longo do período;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731816/2018-87

d) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente;
e) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as infrações de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$34.430,99, e dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$13.447,45.

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço com especial atenção ao art.
71 da Lei no 10.741/2003 e ao art. 69-A, I, da Lei 9.784/99, acrescentado pela Lei
12.008, de 29/07/2009, em face da idade da Contribuinte.
Da Pensão Alimentícia Judicial
O fundamento do lançamento da infração Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, na forma da descrição dos fatos da Notificação de
Lançamento (fl. 33), antes transcrita, foi a modificação do contexto fático que ensejou a
instituição da pensão alimentícia. Entendo que assiste razão à Fiscalização.
De acordo com o descrito no acordo de alimentos de fls. 22/25, a mãe da contribuinte,
Delcy de Oliveira Campos, quando da instituição da pensão alimentícia, em 2006,
necessitava de ajuda para o seu sustento e cuidados, uma vez que morava com a irmã da
contribuinte, Maria do Carmo Guimarães Soares, que não trabalhava.
Ocorre, como bem demonstrou a Fiscalização, que aquela situação fática foi alterada
com a interdição da mãe da contribuinte em 2012, tendo a própria contribuinte como
curadora, conforme sentença de fls. 16/19.
Na forma da legislação tributária, a curatela enseja a dedução tributária, se assim optar o
contribuinte, de dependente, e não de pensão alimentícia. Nesse sentido, o art. 35, inciso
VII, da Lei no 9.250/95 permite que os absolutamente incapazes sejam dependentes de
seus tutores ou curadores:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes: (...)
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador. (...)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731816/2018-87

Observa-se ainda que a sentença de interdição dispensa a contribuinte, na figura de
curadora, o dever de prestar contas, porque a sua mãe tinha renda mensal no valor de
um salário mínimo (fl. 18):
(...) Com fulcro no art. 1783 do Código Civil dispenso, ainda, a curadora, do dever de
prestar contas, uma vez que a requerida possui renda mensal no valor de um salário
mínimo, e a requerente gasta bem mais do que a interditanda recebe pra lhe prestar
assistência. Fica ressalvada a imposição da obrigação de prestar contas,
posteriormente, caso venha a perceber renda mensal superior a dois salários mínimos
(...)
Ou seja, a própria Vara de Família, no momento da sentença de interdição, deixou de
considerar a pensão alimentícia que, se persistisse, indubitavelmente seria renda da
interditanda.
Com a alteração do contexto fático que ensejou a instituição da pensão alimentícia, essa
não pode subsistir para fins da dedução prevista no art. 8o da Lei 9.250/95, como
pretende a contribuinte.
Por fim, o fato de a fonte pagadora fazer o desconto da pensão alimentícia é irrelevante
para o deslinde da questão, uma vez que a Fiscalização demonstrou que o desconto é
realizado em obediência à ordem judicial emanada em outro contexto. Observa-se que
cabe à própria contribuinte provocar o Poder Judiciário para o cancelamento da pensão
alimentícia, e a sua inércia não pode ser fundamento para a manutenção em seu
benefício da dedução tributária da pensão alimentícia.
Por todo o exposto, entendo que procede o fundamento trazido pela Fiscalização para a
glosa da dedução da pensão alimentícia e que, assim, deve ser mantida a infração.
Das Despesas Médicas
A dedução das despesas médicas está prevista no art. 8o da Lei 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (...)
Na forma do art. 8o, §2o, II, acima, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo
do imposto restringem-se aos pagamentos relativos ao próprio tratamento e de seus
dependentes.
Conforme já exposto no item anterior, a contribuinte tinha o direito de informar a
curatelada como dependente na declaração de ajuste anual, mas não o fez. Se o fizesse,
teria direito a todos as deduções previstas na legislação tributária, inclusive de despesas
médicas, mas também teria que somar os rendimentos da dependente a base de cálculo
do imposto.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731816/2018-87

Considerando que a contribuinte optou por não informar sua mãe como dependente em
sua declaração de ajuste anual, devem ser mantidas as glosas das despesas médicas a ela
referentes, informadas como pagas ao CNPJ 37.993.375/0001-00, no valor de R$
5.874,45, e CNPJ 00.097.528/0001-20, no valor de R$ 73,00.
Em relação aos valores declarados como pagos a Viviane dos Santos Rodrigues, CPF
646.707.241-34, no total de R$ 7.500,00, referente a tratamento da própria, a glosa se
deu, na forma da descrição dos fatos, porque a contribuinte, regularmente intimada por
meio do Termo de Intimação Fiscal 1265/2018, não comprovou o efetivo pagamento
das despesas.
Mesmo assim, a contribuinte não trouxe com a impugnação nenhum documento que
pudesse comprovar o efetivo pagamento para Viviane dos Santos Rodrigues, se
limitando a reapresentar o recibo de fl. 30.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que os contribuintes podem ser instados a comprová-las ou
justificá-las, deslocando-se o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para esses a
obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofrem as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse contexto, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se
infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, reproduzido
no art. 73, §1o do RIR/99.
À autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência ou
não do fato tributário, observando os princípios do devido processo legal, da verdade
material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, cabe, por meio dos
elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, apresentar provas hábeis e
suficientes para afastar a imputação da irregularidade apontada.
No caso concreto, tem-se ainda que a contribuinte declarou despesas elevadas com a
mesma profissional também nos anos-calendário 2014, R$ 15.000,00, e 2015, R$
10.000,00, todas glosadas pelo mesmo fundamento, conforme lançamentos cujas
impugnações serão apreciadas nesta mesma sessão de julgamento.
Tendo em vista as dúvidas suscitadas acerca da autenticidade do recibo de despesas
médica, caberia ao beneficiário do recibo provar que realmente efetuou o pagamento no
valor neles constante para que ficasse caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução.
Neste sentido a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda abaixo:
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48.922, de 2008).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do efetivo
pagamento e/ou da prestação dos serviços. (Acórdão 104-22.781, de 2007).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e
o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731816/2018-87

Conclusão
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter o
lançamento.
Assinado digitalmente
Bernardo Schmidt – Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Relator
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 89
DF CARF MF
Original